Tribunal: TJDFT
Processo: 0727020-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e Processual penal. Apelação criminal. Receptação dolosa. Art. 180, caput, do cp. Materialidade e autoria comprovadas. Inversão ônus da prova. Dolo comprovado. Absolvição. Impossibilidade. Dosimetria. Adequada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame:
1. Recurso de apelação da defesa interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré, ora apelante, como incursa nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, pela prática do crime de receptação, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, a qual foi substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas – VEPEMA.
II - Questão em discussão:
2. Discute-se se o(a) agente tinha conhecimento da origem ilícita do bem, sendo controvertido se houve dolo em sua conduta e a atribuição do ônus da prova.
III - Razões de decidir:
3. No crime de receptação, a prova do dolo do(a) agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao(a) réu(ré) o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, conforme dispõe o art. 156, do CPP, o que não ocorreu no presente caso.
4. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do(a) acusado(a) a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao(a) réu(ré), diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
5. A versão apresentada pelo(a) acusado(a), acerca do desconhecimento da origem ilícita do veículo, é isolada do conjunto probatório constantes dos autos, não transmitindo credibilidade necessária para acolher o pedido de absolvição, principalmente quando se verifica que, pelas circunstâncias fáticas do caso, em especial, por ser adquirido o veículo sem documentação e valor baixo, a ré tinha ou deveria ter ciência de que se tratava de produto de crime anterior.
IV – Dispositivo e tese:
6. Recurso conhecido e desprovido.